Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-06.2023.8.11.0080
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-06.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ILSO JOSE FREO - CPF: 494.248.900-87 (APELADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000682-06.2023.8.11.0080

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
ILSO JOSE FREO

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
PROTESTOS – REALIZAÇÃO DO SEGUNDO PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL
IN RE IPSA

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
REDUÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conquanto
o primeiro protesto tenha ocorrido de forma legítima e, por consequência, cabia ao
autor
providenciar a sua baixa após o adimplemento,
se,
no caso
,
o banco
requerido
lançou novo protesto após a quitação da dívida,
resta configurado o
ato ilícito.

2.
O protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, em que se afigura desnecessária a comprovação do dano.

3.
Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
elo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

n
a

Ação de O
brigação
de F
azer
c/c

Indenização por Danos M
orais

ajuizada
por

ILSO JOSE FREO
,
contra a sentença que
julgou

procedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
para:

a)
determinar a
a
baixa imediata dos protestos lavrados em nome do autor
Ilso
José
Freo
, CPF nº 494.248.900-87, referentes ao título nº

244566107 – apontamentos 80754 e 86837, junto ao 2º Ofício de Protesto de Querência/MT
;

b) condenar o requerido
ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de

mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (16/03/2023) e correção monetária pelo índice do INPC a partir da mesma data

(Súmulas 43 e 54 do STJ)
;

c) condenar ao demandado
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da

condenação
.

Em síntese, sustenta
o apelante

ser do devedor
a responsabilidade pela baixa do protesto, conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97
, bem como que
não há comprovação de dano moral indenizável, tratando-se
hipótese
de mero aborrecimento.

Insurge-se quanto a
o valor
indenizatório fixado, requerendo a sua redução a fim de evitar o
enriquecimento sem causa do autor.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
308066413
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se

da petição inicial

que
o autor
, ora apel
ado
,

possuía uma dívida com o requerido/apelante, relativa ao financiamento
de uma camionete Hilux CD,

placa: OCJ5802 (contrato nº 024
4.5651.07 – Plano: 20 parcelas).

Segundo o demandante, em
09/08/2022 houve o protesto
de seu nome
em cartório
em relação ao referido débito
(Título 244566107 –

Apontame
nto 80754 – Valor: R$42.155,02).

Narra que, em 16/03/2023, quitou integralmente a dívida, mediante pagamento do boleto de negociação no valor de R$15.000,00. Contudo, mesmo após a quitação, o demandado não providenciou a carta de anuência nem a baixa do protesto já registrado (apontamento 80754 – valor de R$42.155,02) e ainda
,
realizou novo protesto (apontamento 86837 – valor de R$40.019,40), conforme certidão anexa.

Sob a alegação de que tentou
solucionar a questão administrativamente, sem êxito, e que a manutenção indevida dos protestos lhe causou prejuízos à sua reputação e crédito no mercado
, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

No caso
, resta
incontroverso que o autor/apelado quitou integralmente a dívida objeto do contrato nº 0244565107 mediante pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 16/03/2023, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos
(
IDs

308064889
e
308064890
)
.

Com efeito
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.339.436/SP (
Tema 725
), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "
no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
."

Ocorre que, não obstante o primeiro protesto tenha ocorrido de forma legítima e, por consequência, cabia ao apelado providenciar a sua baixa após o adimplemento, no caso
o banco lançou novo protesto após a quitação da dívida,
conforme se verifica da certidão constante no ID
308064891
, o que configura ato ilícito.

Nesse contexto, insta salientar que
a jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto
indevido constitui ato ilícito
passível de indenização por danos morais, tratando-se de dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO
INDEVIDO .
DANO MORAL 'IN RE IPSA'. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
REFORMADA .
I - De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, sedimentada no Enunciado de Súmula nº. 42, o dano moral oriundo de protesto indevido é presumido, configurando-se 'in
re

ipsa
'. II - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valendo-se do método bifásico, considerando a valoração em casos semelhantes e as peculiaridades do caso 'sub judice'. III - Recurso conhecido e provido
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51429645020228130024, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

“
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA .
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência do banco réu em relação aos seguintes itens: (a) responsabilidade da autora em dar baixa ao protesto; (b) inexistência de danos morais; (c) subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
2 .
PROTESTO INDEVIDO. Configurado. Protesto realizado pelo banco réu, a partir de dívida inexistente à época do apontamento. Diante disso, incumbia à instituição financeira promover o cancelamento do protesto indevido junto ao respectivo
cartório .
Precedente do E. TJSP. 3. DANO
MORAL .
Configurado. Protesto indevido de dívida quitada. Cobrança em duplicidade. Dano moral in
re

ipsa
. Manutenção da indenização fixada em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas.
4 .

RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002715-20.2023.8 .26.0510 Rio Claro, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 21/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

Portanto,
não merece reparos a
sentença
quanto ao reconhecimento da
responsabilidade do banco
requerido
pelos danos morais causados ao autor,
tendo em vista o lançamento de
novo protesto após a quitação da dívida.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), supervalorizando o dano
experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como as condições econômicas das partes,
o fato de a primeiro protesto relativo
a
dívida ter ocorrido de forma legítima
, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025